Tribunal: TJMT
Processo: 1032017-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032017-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR SOUZA SANTOS - CPF: 033.823.861-19 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 490.556.909-53 (APELADO), AUTO POSTO TREVISAN EIRELI - CNPJ: 01.334.614/0001-72 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DA RÉ – RESPONSABILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 130 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pelo consumidor a ocorrência do furto da motocicleta no estacionamento da ré, pelo registro do Boletim de Ocorrência e a interpelação extrajudicial, aliada a ausência de provas de que o furto não ocorreu em seu estabelecimento, é certo que não resta dúvida acerca do furto enquanto o veículo estava sob a guarda da ré, e em seu estacionamento, sendo de rigor a responsabilidade da ré no ressarcimento do veículo. Nesse sentido a Súmula 130 do STJ:
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento. ”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AUTO POSTO TREVISAN EIRELI
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
JULIO CESAR SOUZA SANTOS e JOSÉ DOS SANTOS
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante a pagar ao autor a quantia de R$ 12.645,00, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo, em 14/10/2018, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Foi condenada ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Defende o apelante que a sentença desconsiderou completamente a ausência de suporte probatório, reconhecendo a responsabilidade fundada apenas no registro do Boletim de Ocorrências.

Argumenta que sempre tomou todos os preparativos para a segurança do local, porém, não pode ser responsabilizado por fatos alheios a sua capacidade de agir; que os apelados possuem culpa concorrente ou exclusiva no resultado.

Isso porque, conforme confessado por eles, avistaram o suspeito nas proximidades da motocicleta e afirmaram desconfiar do movimento estranho, contudo, não tomaram nenhuma providência mínima para avisar a segurança.

Complementa que:
“O local Lagoa Trevisan possui uma enorme extensão em sua área e nem que houvessem mil seguranças por metro quadrado, premissa vênia, situação hipotética impossível, seria possível a guarda de todos os cantos e lugares de forma concomitante. As rondas de segurança percorrem todo o território, e por uma infelicidade alheia a capacidade de agir da apelante, o suspeito pode ter se aproveitado do momento em que os seguranças já haviam passado por aquela área.”.

Sob outro aspecto, defendem que o Boletim de Ocorrências não pode ser utilizado como único elemento comprobatórios, conforme aconteceu; instados a manifestar sobre a produção de provas, nada requereram.

Requerem a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos e condenar os apelados ao ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
AUTO POSTO TREVISAN EIRELI,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
JULIO CESAR SOUZA SANTOS e JOSÉ DOS SANTOS
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante a pagar ao autor a quantia de R$ 12.645,00, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo, em 14/10/2018, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Foi condenada ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A sentença é seguinte:

“Deve-se destacar que incidem sobre a relação travada entre as partes as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). A ré, empresa que fornece espaço de recreação e lazer, cobrando, inclusive, pela entrada individual de quem vai ao local, conforme se infere de informação constante do seu perfil no
Instagram
(@lagoa.trevisan), portanto, prestadora de serviços, e os demandantes consumidores, nos termos do previsto nos artigos 2o e 3o do CDC.

A responsabilidade por eventual vício da prestação do serviço, por conseguinte, é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1o do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa. Comprovado o dano, a conduta e o nexo de causalidade entre ambos, impõe-se o dever de indenizar.

Para a reparação de danos em veículo estacionado no interior do estacionamento é necessário que a parte autora produza elementos de provas suficientes da ocorrência do evento danoso. Para tanto, considerando as circunstâncias do caso concreto, a parte autora anexou elemento probatório disponível ao seu alcance, qual seja o boletim de ocorrência confeccionado um dia após os fatos.

A parte ré não nega o furto do veículo, nem produz prova contrária aos fatos narrados na inicial, além de ter pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

Portanto, incontroverso que o autor deixou de fato seu veículo estacionado no local indicado na inicial, assim como também que o veículo foi furtado nas dependências do estacionamento da parte ré.

Ainda que a parte ré não chegue a ter a guarda ou custódia do veículo (que pressupõe a tradição efetiva da coisa), conforme aduz em sua defesa, é certo que existe, sem dúvida, um contrato inominado, gratuito ou não, consensual, do qual flui a obrigação de vigilância, de garantir a incolumidade do veículo contra furtos e demais danos provocados por terceiros. Responde, pois, a requerida pela guarda e conservação de veículo estacionado em suas dependências.

A discussão acerca da responsabilidade civil da ré é tema sedimentado pela jurisprudência. Existe no caso uma relação de depósito, impondo-se o dever de guarda e vigilância acerca dos bens dos clientes.

É sabido da responsabilidade dos estabelecimentos comerciais que, ao oferecerem a seus clientes a comodidade de um local de estacionamento para veículos, assumem o dever de guarda e proteção sobre estes, respondendo, assim, por furtos ou roubos ocorridos nas suas dependências.

Mesmo que a parte requerida não pudesse prever o dano em seu estabelecimento, tinha o dever de promover a adequada segurança do local e, assim, dos seus clientes e dos bens ali deixados sob a sua responsabilidade, sobretudo por possuir total conhecimento dos riscos inerentes à atividade prestada e aos serviços oferecidos.

Não há motivos para afastar a responsabilidade da parte requerida, uma vez que, ao receber os bens de seus clientes, assume o dever de zelar pelos bens que lhe foram confiados, não se aplicando a este caso a figura excludente de responsabilidade.

Era, pois da ré o ônus de demonstrar que o furto ao veículo da autora não ocorreu dentro de seu estacionamento. No entanto, não foi isso que restou demonstrado.

Contudo, não há controvérsia acerca do furto enquanto o veículo estava sob a guarda da ré, e em seu estacionamento, sendo de rigor a responsabilidade da ré no ressarcimento do veículo.

Nesse sentido a Súmula 130 do STJ:

A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento.”

Conforme documento da motocicleta juntado aos autos, o veículo tratava-se de uma H
onda XRE 300, branca, 2014/2015.

A tabela FIPE juntada pelo autor e não impugnada pela parte ré anota que o valor do veículo na data dos fatos estava estimado em R$ 12.645,00, que deverá ser ressarcido à autora a titulo de danos materiais.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma
lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade.”
(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17a Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.).

Segundo Silvio Venosa, dano moral
“é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima.”
(
In
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Na hipótese apresentada, não há provas que a situação vivenciada pela parte autora foi capaz de caracterizar o dano extrapatrimonial, uma vez que o dano supostamente suportado não saiu do campo das alegações.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO E DE OBJETOS EXISTENTES NO SEU INTERIOR. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO. DIREITO À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAL E MORAL, CONTUDO, NÃO CARACTERIZADO.

1. A PROVA DOS AUTOS CONFERE VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA APENAS NO SENTIDO DE QUE O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, QUE SE ENCONTRAVA NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO, FORA OBJETO DE FURTO.

DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO.

2. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS RELATIVOS A OBJETOS E AVARIAS NO VEÍCULO, CUJA INICIAL SEQUER SE FEZ ACOMPANHADA DO AUTO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E, TAMPOUCO, DE NOTAS FISCAIS OU COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS OBJETOS ALEGADAMENTE DEPOSITADOS NO SEU INTERIOR. DANOS MORAIS INOCORRENTES.

3.
A CONCESSÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL FICA ADSTRITA À OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO LESIVO AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. NÃO SE VISLUMBRA DANO CONCRETO OU PROVA INDICIÁRIA MÍNIMA DE QUE O DEMANDANTE TENHA SOFRIDO ANGÚSTIA OU HUMILHAÇÃO CAPAZ DE VIOLAR DE FORMA EXACERBADA SUA HIGIDEZ PSÍQUICA, BEM COMO SUA HONRA, IMAGEM OU QUALQUER DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS TUTELADOS NO ART. 5o, INCS. V E X, DA CF/88. A SITUAÇÃO VIVIDA NÃO ULTRAPASSA OS PERCALÇOS DA VIDA COTIDIANA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJRS, Apelação Cível, No 50012048020218210039, Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 28-06-2023). Negritei e destaquei.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

-
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 12.645,00, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo, em 14/10/2018, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.

- Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”.

A sentença se mantém pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque, tratando-se de relação consumerista, cabia a ré/apelante
demonstrar que o furto a motocicleta do autor não ocorreu dentro de seu estacionamento. Ao autor cabia produzir a prova que estava dentro do seu alcance, tal seja, de que procurou a Polícia e registou o Boletim de Ocorrências e que interpelou a apelante extrajudicialmente (id. 195375680).

Também não há falar em culpa concorrente ou exclusiva, pois, a teor do que prevê a Súmula 130 do STJ:
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento.”.

Se não bastasse, segundo se extrai da narrativa contida no Boletim de Ocorrência, após o apelado desconfiar de um homem próximo a motocicleta, pediu para seu amigo cuidasse dela, contudo, entre o percurso do amigo voltar e avisar que estava tudo bem com a moto, ocorreu o furto.

Para fins do artigo §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença, em favor do patrono do apelado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024